Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. BENFEITORIAS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA NATUREZA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo expressa concordância entre ambas as partes para realização de compensação do valor devido com os honorários advocatícios, não verifico impedimento ao pagamento da verba sucumbencial.

2. Após a judicialização de uma questão, a vontade de ambas é substituída pelo posicionamento exarado pelo Judiciário.

3. Não constando no Acórdão objeto de Cumprimento de Sentença qualquer limitação à natureza das benfeitorias para o seu ressarcimento, esta não deve ser realizada, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.